Tribunal: TJMT
Processo: 1027371-83.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027371-83.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 341.020.782-15 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MARCIO PEREIRA BORGES - CPF: 328.133.251-04 (RECORRIDO), ELIOZANO BATISTA DA SILVA - CPF: 908.613.101-87 (RECORRIDO), APARECIDO OSCAR DE SOUZA - CPF: 067.339.908-73 (RECORRIDO), JAQUELINE DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 016.125.131-58 (RECORRIDO), EDICEIA LUCIA DE FARIAS - CPF: 673.331.921-72 (RECORRIDO), PEDRO FERREIRA MARTINS FILHO - CPF: 559.223.091-53 (RECORRIDO), VALDINEI PARIZZI - CPF: 687.203.602-82 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE RETIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA DEFASAGEM SALARIAL E DO PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
–REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§3º E 4º, DO CPC

– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Considerando a necessidade de ser apurado, em liquidação da sentença, o valor devido (e se devido) da defasagem remuneratória, os honorários advocatícios devem ser definidos no juízo de execução, nos termos do artigo 85, § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença prolatada nos autos da “
Ação
de Cobrança n. 1027371-83.2018.8.11.0041”
, proposta por
LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou procedente o pedido inaugural, condenando “
o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.”

(
Id. 39941983 – Pág. 7).”

Ausente recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial. (Id.40941955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença prolatada nos autos da “
Ação
de Cobrança n. 1027371-83.2018.8.11.0041”
, proposta por
LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente o pedido inaugural, conforme o seguinte dispositivo:

“(...)
ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015.
(...)” (ID 39941983)

Conforme se vê, o Juízo
a quo
entendeu que o servidor faz jus ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, após apurada a defasagem remuneratória em sede de liquidação por arbitramento

Realmente, nos documentos acostados à inicial não há provas de que os vencimentos dos servidores públicos foram convertidos em URV na data do efetivo pagamento.

Ademais, não obstante a existência de entendimentos em contrário, tenho que a legislação que cria, disciplina ou reestrutura a carreira de servidores não tem o condão,
per se
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita.

E isto porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Em suma, a existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não afasta o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda.

Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de Cruzeiros Reais em URV, a ser aplicado na carreira do servidor público, o que deve ser feito, conforme entendimento consolidado das Cortes extraordinárias, por meio de liquidação da sentença por arbitramento (vide STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1292028/BA - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 18/6/2014), (STJ - Segunda Turma - AgRg no REsp n. 1444775/PR Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJe 15/10/2015) e (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1541245/RJ - Relator Ministro Sérgio Kukina - DJe 28/8/2015).

Cumpre anotar, neste contexto, que o fato de o recorrido ter convertido o salário da parte autora em URV não significa que não houve perda, pois a conversão pode ter sido feita em uma data e o pagamento em outra, revelando-se necessário, por mais esse motivo, a apuração mediante liquidação de sentença.

Assinalo, por outro lado, que a incorporação do eventual índice, apurado em liquidação da sentença, deve observar a data da reestruturação da carreira, não constituindo, outrossim, em aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...)2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.(...)

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. (...) (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

Por todo exposto, e repito, à míngua de prova, a eventual existência de defasagem salarial e do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser

limitada a incorporação do índice porventura encontrado no referido procedimento à data da reestruturação da carreira do servidor.

Logo, tendo em vista que a sentença condenou o apelante a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, necessário se faz a sua retificação, a fim determinar que, mediante a liquidação de sentença, seja verificada a eventual existência de defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira dos autores.

Igualmente, quanto à condenação em honorários advocatícios, certo é que o artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil prevê que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

Dessa forma o valor de condenação de honorários advocatícios, fixados em sentença devem ser afastados e definidos após a liquidação da sentença, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no inciso II do §4º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Outrossim, no que concerne ao índice de juros moratórios e de correção monetária, devem ser aplicados os consignados no Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, RETIFICO EM PARTE a sentença,
para determinar que:

a)

Eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, adotando-se, como termo
ad quem
da
incorporação do índice encontrado a data da reestruturação da carreira do servidor;

b)

A

condenação em honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no inciso II do §4º do art. 85 do Código de Processo Civil;

c)

A aplicação dos juros moratórios e correção monetária deverão obedecer aos termos do Tema n º 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020